Tribunal: STF
Processo: ARE 1597912
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE. INDEFERIMENTO.

Relatório

1. Em 22.4.2026, foi provido o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS REALÇADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (e-doc. 80).

Contra essa decisão Richard Pereira de Souza interpõe o presente agravo regimental (doc. 87).

2. Em 28.4.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 8.5.2026.

Em 6.5.2026, pela Petição/STF n. 59.110/2026, Richard Pereira de Souza informa que “o julgamento presencial permitirá à defesa, se necessário, realizar esclarecimentos de fato, com fulcro o art. 124 do RISTF, para demonstrar que a quantidade de entorpecentes já foi valorada pelo juízo de origem para exasperar a pena-base, o que atrai a incidência do Tema 712 da Repercussão Geral. Não obstante, à míngua de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas. Tais nuances são fundamentais para a acertada individualização da pena e podem ser melhor apreciadas em ambiente de debate oral” (fl. 2, doc. 91).

Requer “o acolhimento da presente oposição para determinar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual designada para o dia 08/05/2026, e o consequente destaque do feito, com a sua inclusão em pauta de julgamento presencial ou telepresencial perante a colenda Primeira Turma, permitindo-se o acompanhamento em tempo real e eventuais intervenções para esclarecimentos de fato” (fl. 3, doc. 91).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao requerente.

4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:	
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

5. O requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem  limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual de julgamento.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora